Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-66.2021.8.11.0019
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-66.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA BORGES DA SILVA - CPF: 852.744.101-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA BORGES DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1000449-66.2021.8.11.0019, manejados em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 156058729).

Em suas razões, de Id. 156058733, a apelante consigna que, ao ser negada a produção da prova pericial, teve cerceado o seu direito de defesa.

Menciona, ainda, que não é razoável basear-se como prova da legitimidade do negócio jurídico tão somente pelo fato de ter sido efetuada transferência na conta bancária, pois esta não tem o condão de conferir absoluta regularidade na contratação demandada.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica. Caso superada a pretensão preliminar, requer seja declarada a inexistência do débito referente à contratação dos autos, bem como àqueles valores indevidamente cobrados, oriundos de empréstimos consignados, determinando a devolução de todos os valores descontados indevidamente, com a repetição do indébito em dobro e, ainda, dos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 156058736, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário por ela não pactuados.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inconformada, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, uma vez que a alegação de fraude é ponto controvertido nos autos, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica.

Pois bem.

Compulsando o caderno processual, constata-se que o Julgador
a quo
reconheceu como legítima as cobranças questionadas e julgou improcedente o feito de forma antecipada, sem se pronunciar acerca do pedido de realização de exame grafotécnico nos contratos
sub judice,
cuja assinatura ali constante não foi reconhecida pela apelante (Id. 156058726).

Ao sentenciar o feito, o juiz assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...]

No caso em tela, nota-se que as partes celebraram contrato de adesão de empréstimo consignado, no qual a parte autora, na contramão do sustentado na inicial, aquiesceu com as condições gerais impostas pela instituição financeira, ciente dos juros e encargos inerentes.

Dessa forma, não merece guarida alegação da parte autora de desconhecer a adesão aos contratos ou os encargos aplicados, uma vez que teve total ciência dos termos dos contratos que assinara, conforme se pode observar no Id: 64382793.

Nesse ponto, é importante destacar, que não se constatam indícios de falsidade nas assinaturas do contrato objeto da lide, além de inexistir notícia de eventual furto ou extravio de tais documentos pessoais, circunstância que poderia lançar incerteza sobre a higidez do negócio jurídico.

Se não bastasse, verifica-se através dos documentos de Ids: 64382187 e 90776837 que, diferente do que alegou a parte autora em sua exordial, a instituição financeira demandada efetivou a disponibilização dos valores tomados emprestados.

Ademais, é nítido que o contrato foi pactuado por partes capazes, com liberdade de contratar exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observando-se as disposições gerais expressas no Código Civil e as normas contidas na Lei 8.078/90.

A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença.

Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

Desta feita, incabível a pretensão trazida na inicial, pois agiu a parte requerida, tanto na concessão de crédito com transparência e de forma legítima, cabendo a máxima: "Não está no espírito da Lei obrigar o juiz abdicar de sua racionalidade e julgar contra a evidência". Cf. STJ - AgRg no Ag 123413 / PR, 4a Turma - Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j, 26.02.1997, p. DJ 24/03/1997 p. 9037.

Em síntese, comprovado nos autos que houve a contratação de empréstimo pela parte autora, a efetiva transferência dos valores contratado e a efetiva incorporação ao patrimônio da autora, não há como acolher a alegação de ilegalidade no negócio e nem de falta de conhecimento pelo consumidor. Deve ser obedecida à cláusula que prevê o desconto em folha de pagamento, tendo em vista que expressamente pactuado..”
(Id. 152808824).

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

In casu
, entendo que assiste razão à apelante. A instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia grafotécnica, já que a parte autora visa rebater os documentos juntados pelo banco requerido, inclusive contrapôs a validade das assinaturas apostas na avença em impugnação a fim de que sejam preservados as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que o retorno dos autos à origem para instrução não implicará prejuízo maior às partes, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023